Tribunal: TJPA
Processo: 0000454-10.2007.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10449 - Perda da Propriedade
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000454-10.2007.8.14.0053

APELANTE: PARQUES DE LAZER EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: AVILTON MARQUES ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:_______

PROCESSO Nº 0000454-10.2007.8.14.0053

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO FELIX DO XINGU/PA (VARA ÚNICA
)

APELANTE: PARQUE DE LAZER EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO: THIAGO DI LYOON PEDROSA VILLALBA

ADVOGADO: ANDRE WATKINS FREIRE

ADVOGADO: LARS DANIEL SILVA ANDERSEN TRINDADE

APELADO: AVILTON MARQUES ARAÚJO

ADVOGADO: JOEL CARVALHO LOBATO

APELADA: LUCIANA VIEIRA BELO

ADVOGADO: DANIEL FERNANDES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DIREITO REAL IMOBILIÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE CÔNJUGES. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO SEM INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. NULIDADE RECONHECIDA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Parque de Lazer Empreendimentos Ltda contra sentença do Juízo da Vara Única de São Félix do Xingu/PA que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação reivindicatória cumulada com perdas e danos, ao reconhecer a ilegitimidade passiva de Avilton Marques Araújo. Sustenta o apelante que, por se tratar de ação de natureza real, era obrigatória a formação de litisconsórcio passivo necessário com a cônjuge do réu, Valdirene Moura de Araújo, o que não foi oportunizado pelo magistrado de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se, em ação reivindicatória que versa sobre direito real imobiliário, é nula a sentença que extingue o feito por ilegitimidade passiva do réu casado, sem que tenha sido oportunizada à parte autora a citação do cônjuge para formação de litisconsórcio passivo necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de réplica à contestação não gera presunção de veracidade quanto aos fatos nela alegados, especialmente quando há controvérsia documental sobre a titularidade e posse do imóvel, o que impede o reconhecimento da ilegitimidade passiva de plano.

4.

A ação reivindicatória deve ser proposta contra o possuidor do bem, e o contrato juntado aos autos indica o recorrido como comprador, não sendo suficiente, para afastar sua legitimidade, a alegação de que o imóvel é de sua esposa.

5.

Em ações que versem sobre direito real imobiliário, é obrigatória a citação de ambos os cônjuges, salvo se casados sob regime de separação absoluta de bens, nos termos do art. 10, §1º, I, do CPC/1973 (vigente à época), atual art. 73, §1º, I, do CPC/2015.

6.

O juiz de origem, ao reconhecer a ilegitimidade do réu sem previamente intimar a autora para promover a citação da cônjuge do demandado, incorreu em error in procedendo, devendo o feito ser anulado desde a decisão que extinguiu o processo.

7.

A ausência de comprovação nos autos do regime de bens adotado no casamento reforça a necessidade de citação da cônjuge, diante da incerteza sobre a desnecessidade do litisconsórcio.

8.

O reconhecimento do litisconsórcio necessário pode se dar de ofício, sob pena de nulidade do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Apelação provida.

Tese de julgamento
:

1.

Em ação reivindicatória, é obrigatória a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os cônjuges quando o direito real discutido puder afetar a esfera jurídica de ambos, salvo prova do regime de separação absoluta de bens.

2.

A extinção do processo por ilegitimidade passiva, sem prévia intimação da parte autora para regularizar o polo passivo, configura nulidade por violação ao devido processo legal.

3.

A ausência de manifestação do autor sobre a contestação não induz aceitação tácita dos fatos nela alegados, especialmente quando há controvérsia documental relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 10, §1º, I, e 47, parágrafo único; CPC/2015, arts. 73, §1º, I, e 115, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AGI 20150020074247, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 5ª Turma Cível, j. 01.07.2015; TJDFT, APC 20061010063346, Rel. Des. Cruz Macedo, 4ª Turma Cível, j. 13.06.2007; TJSC, ACV 97.011626-8, rel. subscritor, j. não indicado.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000454-10.2007.8.14.0053

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO FELIX DO XINGU/PA (VARA ÚNICA
)

APELANTE: PARQUE DE LAZER EMPRRENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO: THIAGO DI LYOON PEDROSA VILLALBA

ADVOGADO: ANDRE WATKINS FREIRE

ADVOGADO: LARS DANIEL SILVA ANDERSEN TRINDADE

APELADO: AVILTON MARQUES ARAÚJO

ADVOGADO: JOEL CARVALHO LOBATO

APELADA: LUCIANA VIEIRA BELO

ADVOGADO: DANIEL FERNANDES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

PARQUES DE LAZER EMPRRENDIMENTOS LTDA
interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Felix do Xingu/PA que julgou extinta, sem resolução do mérito, na forma do art. 267, VI, do CPC/73, a
ação reivindicatória cumulada com perdas e danos
, por reconhecer a ilegitimidade de Avilton Marques Araújo, ora apelado.

Defende a parte recorrente, em síntese, a legitimidade do recorrido, uma vez que
“a presente ação, por se tratar de uma demanda de natureza real, exige a formação do litisconsórcio passivo necessário e unitário entre os cônjuges, razão pela qual, o marido da senhora Valdirene Moura de Araújo, ou seja, o Avilton Marques de Araújo, ora réu, será sempre legitimado a figurar no polo passivo de demanda reivindicatória que seja proposta contra sua esposa, e vice-versa”
.

Nessa perspectiva, ressalta, ainda, que
“por todos os ângulos que se analisa o processo, não há que se falar em ilegitimidade passiva do réu, Avilton Marques Araújo, competindo ao D. Juiz por expressa previsão legal (art. 47, CPC), instar a autora a promover a citação da cônjuge do demandado ou promover a citação de ofício, conforme firme jurisprudência dos Tribunais de Justiça pátrios suso colacionados”.

Nesse contexto e após apresentar ponderações acerca da exorbitância do valor dos honorários advocatícios e tratar sobre o que nominou de outras considerações, requer:

“a) Seja o presente recurso conhecido e provido com o fim de desconstituir a sentença atacada, determinar o retorno dos autos à instancia de origem para regular processamento e, nos termos do art. 47 do CPC, instar a autora a promover a citação da cônjuge do demandado, senhora Valdirene Moura de Araújo, ou promover de ofício a citação, no endereço do cônjuge (réu), conforme firma jurisprudência dos tribunais de justiça pátrios;

b) Desconstitui os atos praticados após a data em que deveria ter ocorrido a citação da esposa do réu, senhora Valdirene Moura de Araújo, para formar o litisconsórcio necessário.

c) Caso seja mantida a sentença, requer que esse E. Tribunal dê provimento ao apelo para reduzir o valor dos honorários advocatícios, conforme a equidade preconizada no § 4º do art. 20 do CPC”.

Contrarrazões (PJe Id nº 11.383643).

É o relatório.
Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0000454-10.2007.8.14.0053

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO FELIX DO XINGU/PA (VARA ÚNICA
)

APELANTE: PARQUE DE LAZER EMPRRENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO: THIAGO DI LYOON PEDROSA VILLALBA

ADVOGADO: ANDRE WATKINS FREIRE

ADVOGADO: LARS DANIEL SILVA ANDERSEN TRINDADE

APELADO: AVILTON MARQUES ARAÚJO

ADVOGADO: JOEL CARVALHO LOBATO

APELADA: LUCIANA VIEIRA BELO

ADVOGADO: DANIEL FERNANDES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estão presentes os pressupostos processuais intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), impondo-se o conhecimento do recurso.

Ao prolatar a sentença extintiva, o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Felix do Xingu, destacou que o reconhecimento da ilegitimidade passiva do recorrido decorreu da não apresentação de replica à contestação, bem como na ausência do recorrente na audiência de saneamento do processo:

“
Analisando a preliminar suscitada de ilegitimidade passiva, onde afirma que a area em questo pertence a sua esposa a senhora Valdirene Moura de Araújo, fato no contraditado pelo autor, que intimado no se manifestou sobre as preliminares e no compareceu a audiência de saneamaneto do processo.(f. 69)

Ressalta-se que no Processo Civil incubi a parte comprovar ou pelo menos contraditar fatos extintintivos, modificativos do direito alegado pela parte contraria, seja na contestaço ou mesmo na replica, no que pertine ao autor, cabe comprovar os fatos contitutivos de seu direito.

A aço é carente quando faltam as condiçes da aço a saber: possibilidade juridica do pedido, ilegitimidade das partes e interrese processual.

A questo da legitimidade esta é analisada em um plano hipotetico do que é trazido para o processo pelo o autor, bastando para tanto, ter relaço com o direito material discutido, cabendo ao autor essa comprovaço.(teoria ecletica da aço de Liebman)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA. LEGITIMIDADE DE PARTE. CESSO DE DIREITOS REFERENTE A IMÓVEL ESCRITURADO. RELAÇO JURÍDICA ARGUIDA E DEMONSTRADA. TEORIA ECLÉTICA DA AÇO. CONEXO. ARTIGO 103 DO CPC. JUÍZOS DE COMPETÊNCIA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. DECISO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Se o agravante afirma e demonstra relaço jurídica material, acerca de direito eventualmente desrespeitado pela parte ré, no há se falar em ilegitimidade ativa, devendo a existência do direito ser apurada quando do exame do mérito. 2- Para a Teoria Eclética da Aço, formulada por Enrico Túlio Liebman e abraçada pelo Código de Processo Civil, há legitimidade para a causa quando houver pertinência subjetiva com a lide, ou seja, quando, em razo das alegaçes deduzidas na petiço inicial, puder-se concluir que as partes têm relaço com o direito material objeto do processo. 3- A regra do artigo 103 do Código de Processo Civil estabelece que reputam-se conexas duas ou mais açes, quando lhes forem comum o objeto ou a causa de pedir. 4 - Afigura-se inviável o reconhecimento da conexo e a junço das lides, em razo de as açes em curso tramitarem em juízos de competência distinta. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJ-DF - AGI: 20150020074247

, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/07/2015, 5ª Turma Cível, Data de Publicaço: Publicado no DJE : 07/07/2015 . Pág.: 677)

Porém, o autor fez afrimaço generica do destinatario da posse injusto, que na realidade se afigurou ser outra pessoa no chamada no processo, o que atraia a ilegitimidade porque no tem o demandado Avilton Marques Araújo relaço com o direito substantivo discutido nos autos, ou seja, a posse injusta da terra, que pertence a Valdirene Moura de Araújo.

Neste sentido:

CIVIL. AÇO REIVINDICATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INDICAÇO ERRÔNEA DA PARTE RÉ. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATRÍCULA DO IMÓVEL BLOQUEADA. INDISPONIBILIDADE DO BEM. EXTINÇO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1 - O AJUIZAMENTO DE AÇO CONTRA PESSOA NO LEGITIMADA A FIGURAR NO PÓLO PASSIVO É DEFEITO INSANÁVEL, POR CONFIGURAR FALTA DE CONDIÇO DA AÇO. 2 - A EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À PROPRIEDADE DO IMÓVEL, CONSUBSTANCIADAS NO BLOQUEIO DA RESPECTIVA MATRÍCULA EM DECORRÊNCIA DE LIMINAR DEFERIDA EM AÇO CIVIL PÚBLICA, IMPOSSIBILITA O AJUIZAMENTO DA AÇO REIVINDICATÓRIA, POR ILEGITIMIDADE ATIVA. 3 - APELO IMPROVIDO. 4 - SENTENÇA MANTIDA. (TJ-DF - APC: 20061010063346 DF , Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 13/06/2007, 4ª Turma Cível, Data de Publicaço: DJU 05/07/2007 Pág. : 136)

Isto posto, nos termos da fundamentaço, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANALISE DO MÉRITO, na forma do art. 267, VI, do CPC.

Condeno o autor nas custas e em honorários que arbitro em 10% do valor da causa”.

Pois bem.

Como se vê, o magistrado, por não ter a parte autora formulado requerimento de citação da esposa do requerido na replica a contestação, resolveu, durante audiência de saneamento,

extinguir o processo, com base no art. 267, inciso VI, do CPC/73, motivando sua decisão na falta de legitimidade para o requerido responder, sozinho, a demanda.

Respeitado o entendimento do d. magistrado de primeiro grau, a ausência de réplica à contestação não induz à presunção dos fatos alegados na peça de defesa apresentada pelo apelado, pois, a questão relativa à legitimidade passiva do senhor Avilton Marques de Araújo é questão controversa até mesmo quando analisados os documentos juntados na contestação, tendo em vista que o contrato particular de compra e venda (PJe ID nº 11.383.629), a despeito de no corpo registrar como compradora a senhora Valdirene Moura de Araújo,

indica, no campo assinaturas, como comprador o recorrido.

De mais a mais, na ação reivindicatória, o polo passivo (requerido) é geralmente ocupado pelo possuidor ou detentor do bem que se pretende reivindicar, mesmo que a posse seja injusta, ou seja, no caso, ao sustentar sua ilegitimidade não afastou a posse do imóvel, tendo ponderado apenas a propriedade da área por sua esposa.

Para além, deveria o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Felix do Xingu/PA, antes de extinguir o processo, ter determinado a intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, promover a citação da litisconsorte passiva necessária, a cônjuge do requerido, isto logo após a informação do casamento, diligência que não foi cumprida pelo magistrado que determinou a intimação da parte autora de forma genérica:

“Visto os autos.

Às fs. 30/31 foram recolhidas as custas.

Às fs. 40/42, foi aditada a inicial pela parte autora, alterando o polo passivo.

A inicial foi recebida em 28/01/2010, f. 45 e acolhido o pedido de alteração do polo passivo, excluindo deste o Srº. Ivo Dantas e incluindo o Srº Avilton Marques Araújo.

O Requerido foi citado e apresentou contestação, fs. 51/65.

Assim DETERMINO que seja intimada a parte autora, via Dj-e para impugnar a contestação no prazo legal de 10 (dez) dias.

DETERMINO que seja agendada audiência de conciliação e intimada as partes via DJe para comparecerem e apresentarem proposta de acordo caso tenham interesse.

Cumpra-se.

São Félix do Xingu, 05 de junho de 2013”.

Como se sabe, necessária a citação do cônjuge em ação que versa sobre direito real imobiliário, a teor do disposto no art. 10 do Código de Processo Civil de 1973 – que vigia à época do ajuizamento da ação reivindicatória e da prolação da sentença.

Nessa linha, rezava o § 1°, inciso I, do referido dispositivo legal: "
Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para as ações: I - que versem sobre direitos reais imobiliários; (...)".

Atualmente aludia regra esta prevista no inciso I do § 1º do art. 73 do CPC:

“Art. 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens.

§ 1º Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação:

I - que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens; (...)”

A falta de citação do litisconsorte passivo necessário acarreta a nulidade do processo, que deve prosseguir, com a determinação, pelo magistrado de primeiro grau, de que o autor promova a citação da cônjuge do réu em ação reivindicatória, nos termos do art. 47, parágrafo único do CPC/73 (atual redação do inciso II do art. 115 do CPC).

A presente lide precisa ser decidida de maneira uniforme também para com relação a cônjuge, em razão de disposição de lei (art. 10, § 1°, inciso I, do CPC/73 – atual redação do inciso I do § 1º do art. 73 do CPC).

Portanto, impõe-se, nos termos do artigo 47 do CPC/73 (II do art. 115 do CPC), o litisconsórcio passivo necessário, sob pena de nulidade de todo o julgado.

Ressalte-se que, o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário há de ser feito de ofício, sob pena de nulidade do processo.

Neste sentido é elucidativa a lição de Marcus Vinicius Rios Gonçalves

sua obra Direito Processual Civil esquematizado:

“A lei regulamentou de modo diferente os polos ativo e passivo desse tipo de ação. No ativo, há a exigência da outorga uxória. No passivo, manda a lei que, se o réu for casado, sejam citados ele e o cônjuge. Imagine-se, por exemplo, que uma pessoa casada tenha participado de uma invasão a um terreno alheio. Ainda que o seu cônjuge não tenha concorrido para a invasão, nem dela tenha participado, deverá ser citado para o polo passivo, porque a lei assim determina, tanto tenham participado ambos como só um da invasão. Trata-se de hipótese de litisconsórcio necessário.

Mas há uma exceção: se o invasor for casado no regime da separação absoluta de bens, ou de participação nos aquestos, com pacto antenupcial de livre disposição dos imóveis particulares, só ele será citado, sendo desnecessária a citação do cônjuge.

Pode surgir uma dificuldade: o autor não terá condições de saber em que regime de bens o réu é casado, e, às vezes, nem mesmo se ele é casado ou não. Na dúvida, deverá incluir o cônjuge do réu no polo passivo. Caberá a ele, provando que é casado no regime da separação absoluta de bens, requerer a sua exclusão.

O art. 73, § 1º, do CPC estende a exigência de citação de ambos os cônjuges para outras hipóteses, que não apenas a das ações reais imobiliárias. São as seguintes as ações em que haverá litisconsórcio necessário passivo obrigatório entre os cônjuges: ‘I – que versem sobre direitos reais imobiliários, ressalvada a hipótese de adoção do regime da separação absoluta de bens; II – resultantes de fatos que digam respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles; III – fundadas em dívidas contraídas por um dos cônjuges a bem da família; IV – que tenham por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóveis de um ou de ambos os cônjuges’.

Dessas hipóteses, somente as dos incisos I e IV referem-se a ações reais imobiliárias. As dos incisos II e III exigem o litisconsórcio necessário passivo, porque versam sobre fatos ou relações jurídicas relacionados a ambos os cônjuges, daí a necessidade de participação dos dois”.

Sobreleva anotar, no ponto, que não há nos autos cópia da certidão de casamento do recorrido com a senhora Valdirene Moura de Araújo, não se sabendo qual o regime de bens adotado.

Portanto, há de se anular o processo, a partir do momento em que deveria ter o Juízo da Vara Única da Comarca de São Felix do Xingu/PA determinado a intimação do Parques de Lazer Empreendimentos Ltda para que promovesse
promova a citação da cônjuge do requerido – Senhora Valdirene Moura de Araújo – em ação reivindicatória, nos termos do art. 47, parágrafo único do CPC/73 (atual redação do parágrafo único do art. 115 do CPC), sob pena de extinção do processo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PROCESSO EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - AÇÃO REAL IMOBILIÁRIA - NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE DO RÉU - ART. 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - COMPROVAÇÃO DO ESTADO CIVIL POR CERTIDÃO DE CASAMENTO - MAGISTRADO QUE NÃO OPORTUNIZA A REGULARIZAÇÃO DO PÓLO PASSIVO - ANULAÇÃO DO PROCESSO A PARTIR DA SENTENÇA INCLUSIVE - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - ART. 47, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - CITAÇÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO.

Necessária a citação do cônjuge em ação que versa sobre direito real imobiliário, a teor do disposto no art. 10 do Código de Processo Civil.

A falta de citação do litisconsorte passivo necessário acarreta a nulidade do processo, que deve prosseguir, com a determinação, pelo magistrado de primeiro grau, de que o autor promova a citação da cônjuge do réu em ação reivindicatória, nos termos do art. 47, parágrafo único do CPC.

‘(...) A eficácia da sentença, cujos efeitos interferirá na esfera jurídica de outrem, depende da participação do terceiro na relação jurídica processual. A citação do litisconsorte, por parte do autor, deve ser ordenada pelo juiz, inclusive de ofício.’"
( ACV n. 97.011626-8, de Capinzal - rel. o subscritor)

(TJSC, Apelação Cível n. 2002.020326-8, de Tijucas, rel. Wilson Augusto do Nascimento, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 03-11-2003).

Por todo o exposto,
conheço da apelação e dou-lhe provimento
, para, declarando a nulidade da sentença prolatada durante audiência de saneamento do processo, determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem, para seu regular prosseguimento, intimando-se a autora para, querendo, proceder à citação do litisconsorte necessário, sob pena de extinção do feito.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/05/2025